Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva nos sistemas requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir novas diligências. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 0730608-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0704399-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 29.4.2020.